Tribunal: TJDFT
Processo: 0709910-29.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. sentença de extinção sem resolução do mérito. ausência de interesse DOS AUTORES. DEMANDA PRINCIPAL QUE DETERMINOU DESOCUPAÇÃO EM VIRTUDE DE RESCISÃO CONTRATUAL. NÃO HOUVE ANÁLISE FÁTICA DA POSSE. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO ao bem QUE JUSTIFIQUE OS EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de embargos de terceiro ajuizados contra sentença de processo de conhecimento que, em virtude de rescisão de contrato de compra e venda, determinou a desocupação do bem pelos então réus. 1.1. Imóvel foi vendido anteriormente a terceiros, autores dos embargos. 1. 2. Sentença apelada extinguiu o feito por ausência de interesse dos autores.
2. No processo principal não houve pedido de reintegração de posse, de forma que inexistiu análise fática da posse. A referida determinação de desocupação deriva do retorno daquelas partes ao estado anterior, em virtude da rescisão contratual, não atingindo terceiros que ocupem o imóvel e que não tenham relação com a posse exercida por aqueles que devem desocupar o bem. 2.1. Assim, até o momento, não há constrição judicial que justifique o ajuizamento destes embargos. Inexiste interesse de agir.
3. Ademais, o direito de propriedade dos embargantes não está ameaçado tão somente pelo título judicial da ação principal, pois nele foi determinada apenas a rescisão do contrato assinado pelas partes daqueles autos. A propriedade dos embargantes, embora sobre o mesmo bem, não deriva diretamente daquele contrato rescindido.
4. Eventual procedência dos embargos não teria o condão de desconstituir a sentença de rescisão contratual. Escopo do procedimento especial limita-se ao exame da legalidade do ato judicial que culminou na constrição ou ameaça de constrição sobre bens de terceiro.
5. Recurso conhecido e desprovido.